Tribunal: TJDFT
Processo: 0707218-76.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707218-76.2022.8.07.0008 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: SÍLVIO RIBEIRO DA ROCHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM NÃO LOCALIZADO. ENDEREÇO. CONVERSÃO. EXECUÇÃO. DECRETO-LEI 911/69. INÉRCIA. I - Frustradas as tentativas para localização do veículo, incumbe ao autor diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento das medidas de busca e apreensão e posterior citação, ou requerer a conversão da ação em execução, art. 4o do Decreto-Lei 911/69, a fim de propiciar o efetivo prosseguimento da lide. II - A inércia do autor em optar por uma das faculdades legais, mesmo intimado a fazê-lo, autoriza a extinção da busca e apreensão, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, art. 485, inc. IV, do CPC. III - Apelação desprovida. A recorrente alega violação ao artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que não foi promovida a intimação direcionada exclusivamente ao procurador para a conversão do feito, no prazo de cinco dias, não havendo falar-se em situação de abandono do feito por mais de trinta dias, tampouco não houve a intimação pessoal da instituição financeira credora para a regularização da falta. Aduz que o abandono da causa jamais poderia ter sido presumido, porquanto penaliza, de forma demasiadamente grave e desproporcional, o credor fiduciário. Ressalta, ainda, que não é possível deduzir, tecnicamente, que houve inércia ou desídia por parte da insurgente, pois foi o devedor quem informou seu endereço, de forma inválida, quando da celebração do contrato de financiamento, furtando-se ao dever da boa-fé contratual, o que importou na dificuldade de diligenciar administrativamente, com intuito de se efetivar a citação do devedor, e, consequentemente, localizar o paradeiro do veículo dado em alienação fiduciária. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: 11. “A r. sentença extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, sob o fundamento de falta de pressuposto válido para seu desenvolvimento regular, pois o apelante-autor não forneceu endereço apto à localização do veículo. (...) 19. Decorrido o prazo concedido sem manifestação do Banco-apelante (id. 53633496), sobreveio a r. sentença (id. 53633497). 20. Na ação em exame, frustradas as tentativas para localização do veículo, incumbe ao autor diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento das medidas de busca e apreensão e posterior citação, ou requerer a conversão em execução, art. 4o do Decreto-Lei 911/69, a fim de propiciar o efetivo prosseguimento da lide. 21. Como exposto, o apelante-autor não adotou nenhuma medida efetiva, pois deixou de indicar endereço válido para localização do veículo e não requereu a conversão da ação em execução. 22. Consoante dispõe o art. 139, inc. II, do CPC, incumbe ao Juiz velar pela duração razoável do processo, primando pela efetividade, economia e celeridade da prestação jurisdicional. 23. Na ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, observado o teor do art. 3o, §3o, do Decreto-Lei 911/69, a citação ocorre após a execução da liminar. Desse modo, não apreendido o bem alienado fiduciariamente, tampouco se concretiza a relação processual. 24. Assim, a ausência de endereço hábil para se localizar o bem alienado fiduciariamente, bem como a inércia do autor em exercer a faculdade prevista no art. 4o do Decreto-Lei 911/69, autoriza a extinção do processo por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, inc. IV do art. 485 do CPC.” (ID 55487459) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020